Tribunal: TJBA
Processo: 8012568-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012568-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: RENATO CHAVES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DO ART. 3° DO DECRETO 11.150/2022 E JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPFS) 1005, 1006 E 1097 REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e cartões de crédito consignados ao percentual de 30% da renda líquida do agravado, bem como para impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, especialmente quanto à caracterização do superendividamento e à necessidade de limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, tendo como objetivo a preservação do mínimo existencial do consumidor.

4. O mínimo existencial foi objetivamente fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, com alterações do Decreto nº 11.567/2023, entendimento declarado constitucional pelo STF no julgamento das ADPFs nº 1005, 1006 e 1097.

5. No caso concreto, a renda remanescente do agravado, após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

6. A ausência de comprometimento do mínimo existencial impede a limitação judicial dos descontos consignados, impondo a revogação da medida concedida na origem.

7. Os descontos relativos a benefícios assistenciais e mensalidades associativas observam os limites previstos no Decreto Estadual nº 17.251/2016, não se verificando irregularidade que justifique a intervenção judicial neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8012621-67.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Guanambi/BA, tendo, como Agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, como Agravado,

RENATO CHAVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA